Tribunal: TJBA
Processo: 8068989-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068989-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ILHÉUS Advogado(s): AGRAVADA: SIGA TECNOLOGIAS DO BRASIL LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. SÚMULA N° 435, DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Ilhéus, contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 8006849-47.2022.8.05.0103, movida em desfavor da Siga Tecnologias do Brasil LTDA-ME, cujo teor indeferiu o pedido de redirecionamento da lide aos sócios-gerentes da Contribuinte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o fato de a Empresa deixar de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos Órgãos competentes, autoriza a responsabilização dos sócios-gerentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O redirecionamento da Execução Fiscal, para o sócio-gerente, é cabível quando demonstrada a dissolução irregular da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, III, do CTN. 4. Presume-se irregularmente dissolvida a empresa que alterar seu domicílio, sem comunicar ao Fisco, nos termos da Súmula 435, do STJ. 5. A tese firmada no Tema Repetitivo n° 630, do STJ, confirma que, em execução fiscal de dívida ativa, tributária ou não-tributária, havendo dissolução irregular, é possível o seu redirecionamento ao sócio-gerente. 6. No caso concreto, a certidão do Oficial do Juízo comprova que a Executada não mais opera em seu domicílio fiscal e não comunicou tal fato aos órgãos competentes, configurando dissolução irregular e autorizando o redirecionamento sub examine. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068989-67.2024.8.05.0000, tendo como Agravante MUNICÍPIO DE ILHÉUS, sendo Agravada SIGA TECNOLOGIAS DO BRASIL LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .